Tribunal: TJDFT
Processo: 0708367-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708367-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERINE BRITO SPINDOLA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Erine Brito Spindola em face da r. decisão (ID 56460537) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada em desfavor de Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS/DF, indeferiu requerimento de tutela de urgência que tem por objeto a cobertura de tratamento da Autora, com o custeio da cirurgia marcada para o dia 10/3/2024, e demais procedimentos que se façam necessários. A parte Agravante, por meio da petição de ID 59159638, requereu a “extinção do recurso por absoluta perda de objeto”, afirmado “que o estágio da doença evoluiu a ponto de se tornar inviável a cirurgia pretendida”. O pleito deve ser interpretado como pedido de desistência. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator